Tribunal: TJPA
Processo: 0001727-39.2019.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001727-39.2019.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GEORGE RODRIGO SILVA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA 438 STJ. VÍCIO FORMAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO. INADMISSIBILIDADE LEGAL. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), recebido mediante o princípio da fungibilidade recursal (Art. 579 do CPP), interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará. O recurso é dirigido contra uma decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que declarou extinta a punibilidade de
GEORGE RODRIGO SILVA DO ROSÁRIO
.

II. Questão em discussão

A questão central em discussão para o Ministério Público, manifestada por meio do Recurso em Sentido Estrito (RSE), é a
nulidade e a reforma da decisão judicial
que declarou extinta a punibilidade do réu
GEORGE RODRIGO SILVA DO ROSÁRIO
.

O MPE-PA, ao interpor o recurso, busca o
provimento
do pleito para que a sentença seja
declarada nula
, o que levaria ao prosseguimento da instrução processual na origem.

Questiona o mérito da decisão que declarou a extinção da punibilidade com base na
prescrição em perspectiva (ou virtual/antecipada)
. O pleito se sustenta nos seguintes pontos:

Falta de Amparo Legal:
A prescrição virtual é uma
criação doutrinária
que busca extinguir a punibilidade com base na pena que seria hipoteticamente aplicada, mas
não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro
e carece de previsão legal.

Rejeição pelas Cortes Superiores:
A modalidade de prescrição virtual é
rechaçada categoricamente
pelos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou esse entendimento na
Súmula n.º 438
, que declara ser "inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética". O Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de Repercussão Geral (Tema 239), também assentou ser inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva.

Inexistência do Lapso Prescricional Legal:
Pelo cálculo da prescrição baseado na pena máxima em abstrato, os crimes imputados (art. 129, §9° e art. 147 do CPB c/c Lei 11.340/06) prescreveriam em 8 (oito) anos (Art. 109, IV do CP). Tendo a denúncia sido recebida em 26/04/2019, a prescrição só seria atingida em 2027/2028, de forma que o lapso legal não transcorreu.

Visa reverter a extinção da punibilidade, declarando a
nulidade da sentença
para que a instrução processual de
GEORGE RODRIGO SILVA DO ROSÁRIO
possa prosseguir.

III. Razões de decidir

A decisão pelo provimento do recurso fundamentou-se em duas teses principais: a
nulidade formal da sentença
e a
inadmissibilidade legal da prescrição virtual
.

Nulidade por Ausência de Fundamentação (Vício Formal):
A sentença que extinguiu a punibilidade é considerada genérica, pois não personalizou o julgamento, utilizando terminologia aberta como "o(a) acusado(a)" e alegando que "o processo tramitou normalmente, porém até a presente data a persecução criminal não obteve êxito", sem detalhar os fatos processuais específicos do caso. O texto do
decisum
não indicou o termo inicial da prescrição, o prazo aplicável ou a análise de circunstâncias influenciadoras no cálculo. Tal padronização da sentença, utilizada em diversos outros processos, viola o dever de motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, CF/88) e os requisitos essenciais do art. 381, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, que exigem a menção aos nomes das partes, a exposição da acusação e a indicação dos motivos de fato e de direito.

Inadmissibilidade da Prescrição em Perspectiva (Mérito):
A prescrição em perspectiva (ou virtual/antecipada), baseada na pena que hipoteticamente seria aplicada,
não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro
e carece de previsão legal. O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rechaçam categoricamente sua aplicação. O STJ consolidou esse entendimento na
Súmula n.º 438
, que estabelece ser "inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética". O STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 239), também assentou ser inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva.

Inexistência do Lapso Prescricional Legal:
Pelo cálculo da prescrição com base na pena máxima em abstrato (aplicável antes do trânsito em julgado), a pena máxima combinada para os crimes imputados prescreve em 8 (oito) anos (Art. 109, IV do CP). Considerando o recebimento da denúncia em 26/04/2019, a prescrição só seria atingida em 2027/2028, de modo que o lapso legal não transcorreu.

IV. Dispositivo e tese

A decisão foi pelo
CONHECIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
. A parte dispositiva final
DECLARA NULA
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança e, por consequência,
DETERMINA O PROSSEGUIMENTO
da instrução processual na origem, para que a denúncia seja analisada nos termos em que foi oferecida pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes:
Art. 107, IV, do CP (Causas de extinção da punibilidade); Art. 109, IV, do CP (Prazos de prescrição); Art. 129, §9°, do CPB (Lesão corporal qualificada); Art. 147, do CPB (Ameaça); Art. 7º, I, II e V da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha); Art. 3º, do CPP; Art. 61, do CPP; Art. 579, do CPP (Princípio da fungibilidade recursal); Art. 581, VIII, do CPP (Cabimento do RSE contra decisão que extingue a punibilidade); Art. 381, incisos I, II e III, do CPP (Requisitos da sentença); Art. 589, do CPP (Juízo de retratação); Art. 93, IX, da Constituição Federal (Dever de fundamentação).

Julgados relevantes:

Súmula n.º 438 do STJ: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

STF (Repercussão Geral - Tema 239): Assenta ser inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva.

STJ - AgRg no AREsp: 2502253 RS 2023/0402627-9 (Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0001727-39.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RECORRENTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

RECORRIDO: GEORGE RODRIGO SILVA DO ROSÁRIO

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que
declarou extinta a punibilidade
do réu
GEORGE RODRIGO SILVA DO ROSÁRIO
, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no art. 107, IV, do CP.

O Ministério Público ofereceu a
DENÚNCIA
em desfavor de GEORGE RODRIGO SILVA DO ROSÁRIO. A denúncia é datada de 01 de abril de 2019 e foi recebida (Data da Entrada) pela Central de Distribuição de Bragança em 04/04/2019.

O procedimento policial narra que, em
06 de janeiro de 2019
,
o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua companheira,
Aline de Souza Gomes
,
ao desferir-lhe dois socos, atingindo a boca e o braço. Além da agressão física, o indiciado ameaçou a vítima, dizendo:
"EU VOU TE MATAR!"
.
As agressões e ameaças cessaram quando vizinhos intervieram para defender a ofendida com pedaços de pau, momento em que o denunciado fugiu. O MPE-PA imputou ao denunciado a prática dos crimes previstos no
art. 129, §9° e art. 147, todos do CPB c/c art. 7º, I, II e V da Lei 11.340/06
.

A denúncia no dia 26/04/2019.

Em
14 de dezembro de 2023
, foi proferida uma
sentença
que declarou
EXTINTA A PUNIBILIDADE
pela prescrição em perspectiva (ou virtual)
do acusado, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e nos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal.

Inconformado, o MPE-PA interpôs
Recurso de Apelação
em 22 de janeiro de 2024. Em 02 de fevereiro de 2024, o Juízo
recebeu o apelo como Recurso em Sentido Estrito (RSE)
, aplicando o princípio da fungibilidade recursal (Art. 579 do CPP), visto que o recurso adequado contra a decisão que extingue a punibilidade é o RSE (Art. 581, VIII do CPP).

Em suas Razões requer a nulidade da sentença, considerando-a genérica,
pois não trouxe fatos específicos, nome do acusado, ou crime imputado. Foi utilizada em diversos outros processos, caracterizando ofensa ao princípio constitucional da fundamentação das decisões (Art. 93, IX, CF/88). Portanto, a
i
nexistência de prescrição,
já que a
pena máxima hipotética para o crime
prescreveria em 8 (oito) anos, conforme Art. 109, IV do CP. Considerando que a denúncia foi recebida em 26/04/2019, a prescrição seria atingida apenas em 2027.
Ademais, esta modalidade de prescrição é uma criação doutrinária sem amparo legal, sendo rechaçada pela
Súmula nº 438 do STJ
e pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A Defensoria Pública do Pará, assistindo GEORGE RODRIGO SILVA DO ROSÁRIO, pugnou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, com a pela manutenção da sentença.

A Juíza
a quo
, em juízo de retratação,
manteve a sentença
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos em 19 de agosto de 2024.

O Ministério Público em 2º Grau manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito (originalmente Apelação), a fim de que a sentença que extinguiu a punibilidade de GEORGE RODRIGO SILVA DO ROSARIO seja declarada
nula
.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

O pleito do Ministério Público Recorrente merece integral acolhimento.

Verifica-se que a sentença que declarou extinta a punibilidade é, de fato, genérica. O texto do
decisum
não personaliza o julgamento, utilizando terminologia aberta como "o(a) acusado(a)" e alegando que "o processo tramitou normalmente, porém até a presente data a persecução criminal não obteve êxito", sem detalhar os fatos processuais específicos do caso.

A sentença foi prolatada com inobservância das formalidades essenciais, notadamente a violação aos requisitos do
art. 381, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal
, o qual exige a menção aos nomes das partes, a exposição da acusação e a indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a decisão.

Além disso, o Recorrente demonstrou que a mesma sentença foi utilizada em diversos outros processos, o que denota seu caráter padronizado e a ausência de análise individual do caso concreto. O dever de motivação das decisões judiciais é uma garantia constitucional, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e a ausência de fundamentação idônea gera nulidade.

Observa-se a completa falta de motivação apresentada pelo julgador, que não indicou as razões do seu convencimento, nem o termo inicial da prescrição, o prazo aplicável ou a análise de circunstâncias que influenciassem no cálculo.

Por outro lado, mesmo que se superasse a nulidade da sentença por vício formal, a decisão deve ser reformada quanto ao mérito, pois se baseou em instituto jurídico não acolhido pelo ordenamento pátrio.

O Juízo
a quo
declarou a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição em perspectiva
(ou virtual/antecipada), sob o argumento de que, dada a pena que
provavelmente
seria aplicada, o processo seria inútil (
interesse-utilidade
).

No entanto, a
prescrição virtual carece de previsão legal
. Conforme entendimento pacificado nas Cortes Superiores:

·

O
Supremo Tribunal Federal (STF)
tem repelido de forma sistemática a prescrição antecipada pela pena em perspectiva.

·

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui a
Súmula n.º 438
, que estabelece ser
"inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
.

A prescrição em perspectiva (ou virtual/antecipada) é uma criação doutrinária que busca extinguir a punibilidade com base na
pena que seria hipoteticamente aplicada ao réu
.

Ocorre que tal modalidade de prescrição
não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro
. Os tribunais superiores, tanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto o Supremo Tribunal Federal (STF), rechaçam categoricamente sua aplicação.

O STJ consolidou seu entendimento na
Súmula nº 438
, que dispõe:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
.

Trata-se de cristalização, de enunciado da súmula do STJ ocasionada de diversos julgados sobre o mesmo tema. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SÚMULA N. 438 DO STJ. RESP INADMISSÍVEL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ, em consonância com a jurisprudência do STF, não admite a declaração de extinção da punibilidade com base na pena hipotética (prescrição virtual). Entendimento consolidado na Súmula n. 483 desta Corte Superior de Justiça. 2. O interesse recursal do Ministério Público para interposição do recurso em sentido estrito na instância de origem está devidamente demonstrado, em razão da ausência de previsão legal da extinção da punibilidade então decretada pelo Juízo de primeira instância. 3. Portanto, o recurso especial é inadmissível pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido decidiu conforme a orientação jurisprudencial predominante 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2502253 RS 2023/0402627-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

O STF, em sede de Repercussão Geral (Tema 239), também assentou ser inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva:
“
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição "em perspectiva, projetada ou antecipada", isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.”

A prescrição deve ser calculada com base na pena máxima
em abstrato
até o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. No caso, o acusado foi denunciado por crimes cuja pena máxima (combinada) prescreveria em 8 (oito) anos, conforme Art. 109, IV do CP. Considerando que a denúncia foi recebida em 26/04/2019, a prescrição seria atingida apenas em 2027, de modo que o lapso prescricional legalmente previsto não transcorreu.

Portanto, a aplicação da prescrição virtual, em face da jurisprudência consolidada do STF e do STJ, e da ausência de previsão legal, é insustentável. O acolhimento dessa tese, especialmente em casos de violência doméstica, contribui para a sensação de impunidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, para o fim de
DECLARAR NULA a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança,
e, por consequência,
DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO da instrução processual
na origem, para que seja analisada a denúncia nos termos em que foi oferecida pelo Ministério Público.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 24/11/2025